Tribunal: TJBA
Processo: 8000929-68.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000929-68.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANDREA MARIA DE ARAUJO ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão unilateral. Ausência de notificação prévia adequada. Tratamento médico em curso. Continuidade assistencial. Danos morais configurados.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial foi realizada em conformidade com os requisitos legais e contratuais; (ii) se há obrigação de manutenção da cobertura durante tratamento médico em curso; (iii) se restaram configurados danos morais indenizáveis.

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial requer o cumprimento cumulativo de requisitos específicos: transcurso de 12 meses de vigência e notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme art. 17, parágrafo único, da RN/ANS 195/09. A documentação carreada aos autos demonstra a ausência de notificação prévia adequada, considerando a divergência entre o endereço constante na proposta e aquele indicado na comunicação de rescisão, além da devolução da correspondência por inexistência do número.

A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.082.

O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico de patologias graves (investigação de neoplasia, demência grongo-temporal e bócio multinodular) configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000929-68.2023.8.05.0229; Recorrente: BRADESCO SAÚDE S/A Recorrido: ANDREA MARIA DE ARAÚJO ANDRADE E OUTRO: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .